Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-03.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005664-03.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO EM 2º GRAU NA FORMA DO ARTIGO 86 DO CPC – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte demandante decaiu em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o outro responder por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face da decisão de ID 187068655 no Recurso de Apelação Cível nº 1005664-03.2020 em que litiga contra UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S. A., assim fixou:

“Com tais considerações, em decisão monocrática, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súmula nº 568 do STJ, CONHEÇO do recurso apresentado por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S. A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para condenar a 2ª recorrente ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial (custas e honorários).

Na forma do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em razão da sua
deserção
.

Inaplicável na espécie o §11 do art. 85 do CPC, visto que um dos apelos aborda justamente a questão dos honorários sucumbenciais.”

Em suas razões de ID 191331662 a parte agravante requer a retratação da decisão para ser desprovido o apelo da parte agravada.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada, visto ter ocorrido reciprocidade sucumbencial, pois em primeiro grau foram acolhidos apenas três pedidos dos quatro formulados pela parte adversa, não havendo que se falar em decaimento mínimo.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que proveu o apelo interposto pela parte recorrida por entender que houve decaimento mínimo em primeiro grau e, portanto, inexistência de reciprocidade sucumbencial.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

"Inicialmente a 1ª apelante contesta a sucumbência fixada em primeiro grau, alegando decaimento mínimo da sua parte, requerendo que este ônus seja suportado integralmente pela parte adversa.

O art. 86 do CPC determina que quando ambas as partes forem vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas referentes às custas e aos honorários, no entanto, esse não é o caso dos autos.

Isso porque o parágrafo único do art. 86 determina que:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

In casu a autora propôs ação originária com cinco requerimentos, dois principais e três subsidiários, quais sejam: principais - (i) a declaração da resolução contratual por inadimplemento e (ii) a reintegração da posse; subsidiários - (iii) a aplicação da multa penal compensatória de 20%; (iv) a aplicação do instituto da compensação para devolução dos valores a serem restituídos à parte adversa e frente à multa penal compensatória de 20%, e (v) indenização por perdas e danos a título dos aluguéis durante o período de esbulho.

O Juízo a quo, ao sentenciar concedeu todos os pleitos autorais, exceto o tocante à indenização por perdas e danos .

Portanto, verifica-se que a sucumbência é essencialmente quantitativa, pois, deduzido vários pedidos não saiu vitoriosa em apenas um, não restando dúvida que a 1ª apelante sucumbiu em parte mínima, sendo justo e razoável que a 2ª apelante arque com a integralidade dos honorários advocatício e despesas processuais, adequando-se assim, a sentença com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Esta Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, em decisões de minha relatoria, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – DATA DO LAUDO MÉDICO – ACIDENTE OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.194/1974 – QUANTIFICAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO GRAU DE SEQUELA INDICADO NO LAUDO PERICIAL E À TABELA DA SUSEP – SÚMULA Nº 474 DO STJ –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) S
e um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários sucumbenciais.”
(RAC n. 144608/2016, Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO RE Nº 631.240 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS SOMENTE A PARTIR DO JULGAMENTO DO RECURSO (03.09.2014) – AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE A ESTA DATA – CASO CONCRETO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E HISTÓRICO CLÍNICO – VÍTIMA SOCORRIDA PELO SAMU – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLISTA E CICLISTA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO –
VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários sucumbenciais
. Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do CPC/1973, a manutenção da verba honorária é medida que se impõe.” (RAC n. 23818/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.06.2016) (grifo nosso)

Assim, tenho que a distribuição do ônus sucumbencial determinado na sentença deve ser revista, uma vez que o demandante, ora 1ª apelante, decaiu em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, não havendo que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelação cível originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024